Tribunal: TJBA
Processo: 8003397-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003397-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado pela MM. Juíza da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA em face do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Fazendária da mesma Comarca, nos autos de execução fiscal não tributária ajuizada pelo Estado da Bahia. A demanda objetiva a cobrança de valores referentes a ressarcimento ao erário e/ou multa por penalidade, consignado na certidão de inscrição em dívida ativa não tributária (Ids 375312745 e 375312746 do processo nº 8034437-10.2023.8.05.0001), oriundas da SESAB – Secretaria Estadual de Saúde de Bahia (PA(s) nº(s) 0300090068850-0 e CDA(s) 00403.012.01.18). Distribuída à 5ª Vara Fazendária, esta declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública com competência fiscal. Encaminhados os autos à 11ª Vara da Fazenda Pública, a magistrada entendeu não se tratar de matéria tributária e suscitou o presente conflito. O Juízo suscitado não apresentou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção. A MM. Juíza suscitante foi designada para decidir medidas urgentes em caráter provisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar execução fiscal de crédito não tributário: se aquelas com atribuição fiscal (voltadas à cobrança de tributos) ou as com atribuição administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A natureza do crédito executado é não tributária, conforme se extrai da certidão de dívida ativa, que decorre de multa administrativa e ressarcimento ao erário (ID 76455739), não se enquadrando no conceito de tributo definido pelo art. 3º do Código Tributário Nacional. 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece que cabe às Varas da Fazenda Pública com competência administrativa processar e julgar as causas em que o Estado da Bahia é parte, quando não se tratarem de obrigações tributárias. 5. A Resolução nº 18/2016 do TJBA, alterada pela Resolução nº 24/2018, ao redefinir competências das Varas da Fazenda Pública, manteve a distinção entre causas fiscais e administrativas, não ampliando o conceito de matéria fiscal para abarcar execuções de créditos não tributários. 6. Precedentes das Seções Cíveis Reunidas do TJBA firmam o entendimento de que execuções fiscais baseadas em créditos de natureza administrativa — como multas impostas por órgãos públicos — devem ser processadas nas Varas com atribuição administrativa (TJ-BA, Conflito de Competência nº 8033979-59.2024.8.05.0000; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8034236-84.2024.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO 8. Conflito de competência julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 1º; CTN, art. 3º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/TJBA), arts. 70, I e II, e 130, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8033979-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 10.06.2024. TJ-BA, Conflito de Competência nº 8034236-84.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8003397-42.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR